Tribunal: TJDFT
Processo: 0810381-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE USO DE ETILÔMETRO PASSIVO. AIT COM CAMPOS EM BRANCO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que foi abordado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Aduziu que o auto de infração se encontra eivado de nulidades em razão da utilização de etilômetro passivo e da existência de campos em branco: "Medição Realizada", "Limite Regulamentado" e "Valor Considerado".
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na exigibilidade da apresentação do processo administrativo e de comprovação da adesão ao SNE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na petição inicial o autor aponta como vícios que ensejariam a nulidade do ato administrativo: a oferta de etilômetro passivo e o não preenchimento de campos no AIT. O juízo a quo determinou a emenda à inicial para instruir o feito com cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade e demonstrar a adesão ou não ao SNE.
7. Em que pese o recorrente ter deixado de atender à determinação judicial, não é a hipótese de indeferimento da inicial.
8. Não se desconhece a conduta reprovável da sociedade de advocacia atuante em favor do autor, com reiterados ajuizamentos de ações idênticas em evidente litigiosidade forjada. A ação em análise, no entanto, não tem o mesmo teor daquelas reiteradamente propostas, porquanto não trata da existência ou validade das notificações promovidas em desfavor do condutor ou da violação à concomitância processual. Naqueles casos, a comprovação da adesão ao SNE e a juntada do processo administrativo é necessária, por se tratar de documentos essenciais à propositura da ação, comprovando os vícios alegados. No caso em apreço, a notificação de autuação contém, a priori, os elementos necessários ao processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
10. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.